Tribunal: TJDFT
Processo: 0748778-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA.
1. Aplicam-se as normas de proteção e defesa do consumidor nas demandas em que empresas seguradoras buscam ressarcimento em sub-rogação aos segurados que tenham sofrido danos em aparelhos eletrônicos em face de concessionária de energia elétrica por má prestação do serviço.
2. O ressarcimento parcial de danos na esfera extrajudicial indica o reconhecimento de responsabilidade em eventuais danos causados pela má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
3. Apelo conhecido e não provido.